Tribunal: TJES
Processo: 5003977-48.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003977-48.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALBERTO DOS SANTOS SCARPARO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto
pelo recorrente/requerente

em face

de
sentença que julgou improcedente
seu
pedido de parcelamento d
e saldo devedor com o recorrido
em
84
parcelas.

Nos termos do recurso interposto
a sentença merece reforma alegando que

o parcelamento do débito da forma solicitada é o único meio de quitar a dívida
, que se trata de refinanciamento de contratos de empréstimos anteriores.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O
recurso apresentado pela recorrente

se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família,
d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o co
ntrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor possui diversos contratos de empréstimos consignados com outros bancos e que teria procurado o banco réu para realizar a portabilidade dos passivos, para refinanciar o saldo devedor e quitar todos os débitos, contudo, alega o recorrente que os moldes do contrato que celebrou não são benéficos e vantajosos, vez que a única forma de pagá-lo seria em 84 (oitenta e quatro) parcelas, o que teria sido negado pelo recorrido e, diante desse cenário, a
juizou a presente ação
visando
negociação com a ré para pagar a sua dívida em 48 parcelas.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, mesmo que se não desconheça das possibilidades de intervenção em negócios jurídicos celebrados particularmente ante evidente prejuízo ao consumidor, em relação ao pedido de parcelamento do débito, entende-se que não cabe ao Estado-Juiz intervir nas relações particulares entabuladas entre as partes a fim de impor à demandada parcelamento em condições que não lhe atenda, além do mais, não prova o autor/recorrente piora de sua situação financeira,
de modo que se
vota pela manutenção da r. sentença de improcedência

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITOS ATUAIS. REGULARIDADE.
Impossibilidade de obrigar a concessionária a novo parcelamento de acordo com a conveniência do consumidor.
Não evidenciada irregularidade na cobrança praticada pela ré. Sentença reformada e julgada improcedente. Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0013162-43.2019.8.26.0278; Relator (a): Ana Claudia de Moura Oliveira Querido; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 05/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
LHE NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.